Tribunal: TJSP
Processo: 1042742-80.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Falta de prova da realização dos serviços, expressamente questionados na petição inicial – Cobranças indevidas – Contratação de

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1578553/SP e REsp. 1639320/SP – Cobrança de tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Falta de prova da realização dos serviços, expressamente questionados na petição inicial – Cobranças indevidas – Contratação de seguro – Abuso – Inclusão do prêmio no valor financiado denota vício de consentimento, na falta de produção de prova em contrário – Ação revisional procedente – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos pelo Banco-apelante majorados de R$ 800,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042742-80.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado ANTONIO
DONIZETI GERVASONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042742-80.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 44921
APEL.No: 1042742-80.2019.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto
APTE. : Banco Bradesco S/A
APDO. : Antonio Donizeti Gervasoni
SENTENÇA DO JUIZ: Paulo Roberto Zaidan Maluf
CONTRATO BANCÁRIO
Mútuo para
aquisição de veículo - Tarifas bancárias

Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1578553/SP e REsp. 1639320/SP Cobrança
de tarifa de avaliação de bem e registro de
contrato Falta de prova da realização dos
serviços,
expressamente
questionados
na
petição inicial
Cobranças indevidas

Contratação de seguro Abuso Inclusão do
prêmio no valor financiado denota vício de
consentimento, na falta de produção de prova
em contrário Ação revisional procedente
Sentença mantida
Honorários recursais

Cabimento - Honorários advocatícios devidos
pelo Banco-apelante majorados de R$ 800,00
para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015 - Recurso desprovido, com
observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação revisional de contrato (financiamento
de veículo) e condenou o Banco-réu a restituir R$ 998,58 ao autor
(corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da demanda e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação); o Banco
foi ainda condenado a pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (cf. art. 85, § 8o do CPC).
Sustenta o recorrente a regularidade da cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042742-80.2019.8.26.0576 -Voto no
3
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem e, ainda, da
cobrança de seguro.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A cobrança de tarifas administrativas por
entidades financeiras e a contratação de seguros em contratos bancários
foram objeto de julgamento de recursos especiais sob o rito repetitivo
pelo STJ ao final do ano de 2018, sendo fixadas as seguintes teses:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042742-80.2019.8.26.0576 -Voto no
4
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
Quanto às tarifas de avaliação de bem e de registro
do contrato, a Corte Superior entendeu pela sua validade, em princípio.
Ocorre que o autor controverteu a existência da
prestação do serviço (cf. fls. 5 e 7) e o Banco-réu limitou-se a sustentar a
validade da cobrança, não impugnando a alegação da petição inicial,
nem provando a realização do serviço.
Abusiva, assim, a cobrança daquelas tarifas, sendo
mesmo devida a repetição simples do indébito.
Frise-se que os documentos juntados aos autos
apenas com as razões desta apelação (cf. fls. 115-116) não podem ser
conhecidos, pois não submetidos à apreciação do juízo “a quo”.
Além disso, o recurso de apelação não se presta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042742-80.2019.8.26.0576 -Voto no
5
juntada de documentos novos, nem à produção de prova documental
sobre fatos já ocorridos (laudo de avaliação do veículo) e que poderiam
ter sido apresentados em momento antecedente, caracterizando inovação
recursal, com afronta aos arts. 434 e 435 do CPC/2015.
Relativamente ao seguro, o que se vê é que o prêmio
foi incluído no próprio valor financiado, não tendo o Banco se
desincumbido do ônus de provar que o autor teve a opção de não
contratá-lo.
A ação era mesmo procedente.
2.2. Ante o desprovimento do recurso do Banco-réu
os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do autor são
majorados (de R$ 800,00 para R$ 1.500,00), consoante o art. 85, § 11,
do CPC/2015.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator